Tribunal: STF
Processo: ARE 1332454
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL, AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS. REAJUSTE: CARGO COMISSIONADO. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (TIDE). AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. DESVINCULAÇÃO ENTRE A VANTAGEM INCORPORADA E OS VENCIMENTOS DO CARGO EM COMISSÃO. PARCIAL PROVIMENTO. MENOR EXTENSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIO E JUROS DE MORA. I. Tratando-se de ação de revisão de proventos de aposentadoria, a parte legítima para figurar no polo passivo é o Instituto de Previdência do Município, razão pela qual falece de legitimidade o ente municipal. Entendimento pacífico da Corte local. II. "A circunstância de o servidor ter incorporado aos seus vencimentos determinada vantagem pecuniária em virtude de haver exercido anteriormente determinado cargo não implica a incorporação, em seu patrimônio jurídico, do próprio regime legal de remuneração desse cargo. Dessa forma, a majoração do valor devido pelo exercício atual do cargo não se estende, de forma automática, àqueles que percebem determinada parcela em seus vencimentos a título de incorporação." III. Conquanto haja paridade de proventos, importa esclarecer que o que se incorpora é apenas a remuneração e não o cargo em comissão, de modo que deve ser reajustado o valor incorporado nos termos dos índices gerais concedidos aos servidores ativos, como o fez o Instituto de Previdência em relação ao cargo comissionado, e não alterar a sua forma remuneratória, como pretende a recorrente, vez que não há direito adquirido a regime jurídico. IV. Semelhante raciocínio aplica-se ao reajuste da gratificação por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva - TIDE, já implantada nos proventos da apelante, e que deve observar o mesmo índice utilizado pela autarquia municipal ao reajustar o vencimento do cargo comissionado. V. Sobre tal verba deve incidir a correção monetária, a partir da data do vencimento da dívida devida, a ser calculada com base no índice IPCA-E (índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) e os juros de mora a partir da citação, com índices aplicados à caderneta de poupança, de acordo com a regra acrescida ao art. 19-F da Lei n. 9.494/97 pelo art. 50 da Lei n. 11.960/2009. VI. Apelação conhecida e parcialmente provida em menor extensão.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, caput; 7°, inciso IV; 37, incisos X, XII e XIII, e 37, § 1° da Constituição Federal.
    Decido.
         Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente